Tribunal: TJPA
Processo: 0042891-45.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042891-48.2000.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIO EUGENIO MAGALHAES MACHADO DA SILVA, EQUATORIAL PESCA E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042891-48.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO:
MARIO EUGENIO MAGALHAES MACHADO DA SILVA

APELADO:
EQUATORIAL PESCA E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 267, II E III DO CPC/73. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042891-48.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO:
MARIO EUGENIO MAGALHAES MACHADO DA SILVA

APELADO:
EQUATORIAL PESCA E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em face de MARIO EUGENIO MAGALHAES MACHADO DA SILVA e EQUATORIAL PESCA E EXPORTACAO LTDA.

Na inicial, afirmou o autor que era credor do executado da quantia de R$ 379.899,67 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos); decorrente de contratos de câmbio.

O processo ficou suspenso em função da exceção de pré-executividade, que corria em apenso, a qual foi extinta sem resolução de mérito. De modo que no despacho de Id n. 1047366 - Pág. 1, o juízo a quo determinou a intimação da parte exequente para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito.

O despacho de Id n. 1047366 - Pág. 1 foi publicado no DJE, conforme certidão na mesma folha.

O processo foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, II e III do CPC/73.

Foram opostos Embargos de Declaração (id n. 1047368), o qual fora rejeitado (id n. 1047370 - Pág. 2).

No id n. 1047371 - Pág. 2-12 foi interposto recurso de apelação. Alegou o recorrente que a sentença seria nula, em decorrência de cerceamento de defesa, pois o julgador de piso deixou de intimar pessoalmente a parte antes da extinção do feito. Ressaltou que houve descumprimento da súmula n. 240 do STJ. Requereu o provimento do recurso. Ressaltou que caberia ao caso a aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito

Foram apresentadas contrarrazões NO ID N. 1047372 - Pág. 3-7

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042891-48.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO:
MARIO EUGENIO MAGALHAES MACHADO DA SILVA

APELADO:
EQUATORIAL PESCA E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Ocorre que tal hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, deve seguir o preceito do art. 267, §1º do CPC, que prevê o seguinte:

267. (...)

§ 1º. O juiz ordenará, nos casos dos incisos II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Verifica-se, pelo exame dos autos, que não foi determinada a intimação pessoal do exequente para que se manifestasse acerca do andamento do feito, no prazo de quarenta e oito horas, a teor do que estabelece o § 1º do artigo 267 do Código de Processo Civil/73, acima colacionado, uma vez que o despacho de Id n. 1047366 - Pág. 1, que visava tal fim, foi publicado no DJE, conforme certidão na mesma folha.

Sobre a questão, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OMISSÃO NO JULGADO. PRECEDENTE DO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 ? O § 1° do art. 267 do CPC/73 impõe a necessidade de intimação pessoal prévia, antes da extinção do processo por abandono de causa.

2 ? O acórdão embargado padece de omissão referente a necessidade de intimação pessoal prévia à extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento do abandono da causa.

3- A medida que se impõe é a anulação da sentença, para que o processo possa ter o seu regular processamento no juízo de origem.

4- À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e providos.

(2018.02561974-29, 192.835, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26).

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Pedido para que seja anulada a respeitável sentença, por ausência de intimação pessoal – Possibilidade – Hipótese em que a conduta do autor caracterizaria abandono, e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Extinção que somente poderia ser decretada após a intimação pessoal da parte (CPC/73, artigo 267, III, e § 1º), o que não ocorreu – Extinção do processo afastada, para que possa haver o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação 0020005-02.2012.8.26.0009; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 15/12/2016)

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO à apelação para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, em função deste ter sido extinto sem resolução de mérito, com base nos incisos II e III do art. 267 (CPC
/
73), sem a observância da norma do parágrafo primeiro do mesmo artigo.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020